Tribunal: TJSP
Processo: 1000883-10.2022.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidora Pública Municipal de Indiaporã – Auxiliar de serviços gerais – Adicional de insalubridade – Concessão – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau máximo (40%), de acordo com a Súmula no 448 do TST, que equipara a higienização de instalações sanitárias de uso público ou

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Servidora Pública Municipal de Indiaporã – Auxiliar de serviços gerais – Adicional de insalubridade – Concessão – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau máximo (40%), de acordo com a Súmula no 448 do TST, que equipara a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação à coleta e industrialização de lixo urbano, nos termos do Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15, da Portaria 3214/78 do MTE – Reconhecido o direito da autora ao recebimento de adicional de insalubridade – Precedentes desta C. Corte.

Atrasados – Termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS.

Sentença de improcedência reformada – Recurso parcialmente provido.